Tribunal: TJMT
Processo: 1026881-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1026881-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A
AGRAVADO: JNR AGROPECUARIA LTDA, PAULO MOCELLIN, MARCIA CRISTINA MOCELLIN
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
LIMINAR
Agravo de Instrumento n. 1026881-19.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou o cumprimento do acórdão proferido pelo TJMT no Agravo de Instrumento no 1019588-95.2020.8.11.0000, que “autorizou o levantamento do valor depositado em juízo relativo à penhora de recebíveis do contrato de parceria agrícola firmado entre JNR Agrícola e Terra Santa Agro, safras 2019 e 2020, mediante apresentação de seguro judicial idôneo, com pagamento prévio do prêmio”.
O agravante alega que mesmo após a JNR e seus sócios (únicos interessados na manutenção do depósito em juízo) indicarem de forma expressa que concordam com a imediata liberação dos valores independentemente da apresentação do seguro garantia, o juízo a quo sequer se pronunciou sobre essa autorização.
Afirma que o magistrado proferiu decisão indicando que observaria apenas aquilo que foi determinado por esta Câmara nos autos do Agravo de Instrumento no 1019588-95.2020.8.11.0000.
Sustenta que a segunda parcela da parceria foi levantada após a comprovação do pagamento integral do prêmio indicado na apólice, inclusive das futuras, o que foi feito pelo credor unicamente com o intuito de possibilitar o recebimento célere do que lhe é de direito.
No entanto, inobstante a apresentação de uma nova apólice para levantamento da terceira parcela da parceria, a parte contrária foi intimada a se manifestar, ou seja, a agravante deverá aguardar o decurso do prazo de 05 dias para que o alvará possa finalmente ser expedido, o que entende ser desnecessário.
Postula para que em antecipação da tutela recursal seja “permitido o imediato levantamento dos valores relativos à Terceira Parcela da Parceria — já garantidos por apólice reputada idônea por este Tribunal de Justiça, tendo sido igualmente comprovado o pagamento integral do prêmio (...) e para que seja autorizado o cancelamento das apólices de IDs. 43219528, 43387431/4338744 e 45591703, haja vista a concordância expressa da JNR e seus sócios quanto à liberação dos valores independentemente da apresentação do seguro garantia pelo Banco” (id no 71225466 - Pág. 17).
É o relatório.
O agravante se insurge contra a decisão que determinou o cumprimento do Agravo de Instrumento no 1019588-95.2020.8.11.0000, nos seguintes termos:
(...)
A parte exequente requer o levantamento dos valores depositados nos autos referente as parcelas dos anos safras 2018/2019 (arrendamento de 2019) e 2019/2020 (arrendamento de 2020).
Conforme se extrai dos autos, os pedidos de levantamento dos valores depositados referente aos anos safras 2018/2019 e 2019/2020 foram indeferidos por este juízo até que fosse realizada a apreciação das prestações de contas da venda da soja.
A parte exequente interpôs o agravo de instrumento no 1019588-95.2020.8.11.0000 em face da referida decisão, o qual restou parcialmente conhecido e provido nos seguintes termos (id 43653760):
“Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento para autorizar o levantamento do valor depositado em juízo relativo à penhora de recebíveis do contrato de parceria agrícola firmado entre JNR Agrícola e Terra Santa Agro, safras 2019 e 2020, mediante apresentação de seguro judicial idôneo, com pagamento prévio do prêmio”.
Assim, em observância ao princípio da substitutividade previsto no art. 1.008 do Código de Processo Civil, que dispõe que: “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”, compete a este juízo dar cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal.
(...)
Aliás, o agravo de instrumento no 1019588-95.2020.8.11.0000 foi claro ao determinar que o levantamento das parcelas dos anos safras 2018/2019 e 2019/2020 somente poderiam ocorrer mediante apresentação de seguro judicial idôneo, com pagamento prévio do prêmio, cumprindo-me destacar que esta exigência de prévio pagamento do prêmio foi expressamente mencionada no dispositivo do AI no 1019588-95.2020.8.11.0000.
Neste aspecto, verifico que a apólice apresentada pela parte exequente prevê a forma do pagamento do prêmio em quatro parcelas anuais: 1o R$ 33.855,18 para 10/08/2020, 2o R$ 33.855,19 para 10/08/2021, 3o R$ 33.855,19 para 10/08/2022 e 4o R$ 33.855,19 para 10/08/2023.
Compulsando os autos, verifico que a parte exequente não comprovou o pagamento da primeira parcela do pagamento do prêmio e, além disso, para que haja a plena segurança do juízo, lembrando-se que foi o E. Relator que impôs esta condição, penso que deve ser também realizado o pagamento antecipado das demais parcelas do prêmio, sendo que o montante poderá ser pago com o valor a ser levantado por meio da parcelas do ano safra 2018/2019.
Destaco que este Magistrado poderia facultar à parte interessada no levantamento apresentar embargos de declaração contra a decisão no AI no 1019588-95.2020.8.11.0000, para aclarar tal ponto, até porque a JNR realmente consentiu com o levantamento, mas fato é que tal medida iria certamente postergar ainda mais a decisão sobre este ponto, de modo que me apresenta como medida mais prática permitir o recolhimento antecipado do valor total do prêmio para, desse modo, cumprir o requisito objetivo importo pelo TJMT.
Assim, para que a parte exequente possa quitar antecipadamente as parcelas do prêmio do seguro a vencer em 10/08/2021, 10/08/2022 e 10/08/2023, autorizo a imediata expedição de alvará judicial em seu favor, no valor de R$ 101.565,57, montante este suficiente para saldar as parcelas vincendas.
Em seguida, a parte exequente deverá comprovar nos autos o pagamento de todas as parcelas do prêmio, tanto da primeira vencida em 10/08/2020 como das vincendas, cujo pagamento foi autorizado por meio do alvará judicial, ocasião em que será realizada a expedição do alvará judicial do montante remanescente referente a parcela do ano safra 2018/2019, caso não tenha nenhuma decisão em sentido contrário.
Quanto ao levantamento da parcela do ano safra 2019/2020, entendo que este somente poderá ser realizado pela parte exequente após a apresentação de seguro judicial idôneo, com pagamento prévio do prêmio integral, exatamente conforme decidido pelo TJMT no AI no 1019588-95.2020.8.11.0000.
(..) Ante o exposto:
1- Expeça-se alvará judicial em favor da parte exequente autorizando o imediato levantamento do valor de R$ 101.565,57 para que sejam quitadas antecipadamente as parcelas do prêmio do seguro que vencerão em 10/08/2021, 10/08/2022 e 10/08/2023.
2- Intime-se a parte exequente para comprovar, no prazo de 05 dias após a liberação do alvará, o pagamento de todas as parcelas do prêmio, inclusive da primeira vencida em 10/08/2020.
3- Sem prejuízo, intime-se desde já a parte executada e também o patrono da JNR acerca da presente decisão, advertindo-os que caso a parte exequente comprove o pagamento integral do prêmio do seguro judicial, será expedido o alvará judicial do montante remanescente referente a parcelas do ano safra 2018/2019, caso não tenha nenhuma decisão em sentido contrário.
4- Havendo comprovação do pagamento integral do prêmio do seguro judicial, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, expeça-se alvará judicial do montante remanescente referente a parcela do ano safra 2018/2019 (R$ 6.787.123,45 e acréscimos, devendo ser deduzido o valor de R$ 101.565,57), caso não tenha nenhuma decisão em sentido contrário, sendo que isso também deverá ser certificado antes pela Sra. Gestora.
5- Indefiro o levantamento da parcela do ano safra 2019/2020 até que seja apresentado pela parte exequente seguro judicial idôneo, com pagamento prévio integral do prêmio.
Conforme o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A princípio verifica-se que o juízo apenas deu cumprimento ao que ficou determinando por esta Câmara no Agravo de Instrumento no 1019588-95.2020.8.11.0000, o qual foi parcialmente conhecido e nesse ponto provido para “autorizar o levantamento do valor depositado em juízo relativo à penhora de recebíveis do contrato de parceria agrícola firmado entre JNR Agrícola e Terra Santa Agro, safras 2019 e 2020, mediante apresentação de seguro judicial idôneo, com pagamento prévio do prêmio”, transitado em julgado em 07/12/2020 (id no 70367992).
No mais, a própria agravante informou no Recurso que o magistrado vem cumprindo a ordem acima, pois após a apresentação do seguro garantia e o pagamento do prêmio respectivo, foi autorizado o levantamento da segunda parcela da Parceria Agrícola em favor dela (id no 45258510 do 1o grau).
Sobre a terceira parcela, a agravante apresentou a documentação postulando a sua liberação em 10/12/2020, na qual anexou endosso à apólice no 0306920199907750267228000, majorando o valor garantido em R$ 13.235.603,42, ficando a mesma com o total de R$ 31.821.960,09. No mesmo ato juntou comprovante de pagamento do prêmio (id no 45591703 - Pág. 5).
Todavia, ao invés de o juízo proceder ao cumprimento da sua própria determinação (liberação mediante apresentação de seguro garantia judicial com pagamento prévio do prêmio), determinou a intimação da parte adversa para se manifestar (id no 46182901), o que acarretará na demora da disponibilização de valores devidos à agravante.
Ademais, como já consignado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1019588-95.2020.8.11.0000, a JNR concordou expressamente com o levantamento da quantia depositada em juízo de R$ 17.131.969,12 (segunda e terceira parcela do contrato de parceria). Somado a isso, a JNR e a agravante peticionaram conjuntamente retificando a sua autorização para o levantamento, dispensando inclusive a apresentação de seguro garantia (id no 72336499 - Pág. 1).
A propósito, cita-se trecho do petitório:
Diante da celebração do Termo de ID. 71225454, a JNR efetivamente transferiu a titularidade dos valores depositados em Juízo — de sua propriedade, frise -se — como forma de pagamento da dívida com sub -rogação. Isso significa dizer que o Poder Judiciário, no caso concreto, é tão somente o depositário do dinheiro e, inexistindo controvérsia acerca do levantamento, não há qualquer óbice ao imediato levantamento pelo seu atual e legítimo proprietário, o Banco.
4. Nesse contexto, tendo em vista que a liberação das parcelas depositadas em Juízo (valores que, atualmente, são de propriedade do Banco) é condição essencial ao cumprimento do acordo, as Partes reiteram a sua concordância quanto à imediata liberação dos valores, dispensando a apresentação do seguro garantia pelo Banco.
Por conseguinte, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC pois presente a probabilidade do direito e o perigo de dano está evidente, pela demora na disponibilização de valores que pertencem ao Banco, somado ao longínquo período em que tramita esta Execução sem o recebimento do seu crédito.
O pedido de cancelamento das apólices será analisado no mérito.
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para autorizar a liberação dos valores depositados em juízo relativos à terceira parcela do contrato de parceria (safra 2019/2020).
Comunique-se o juiz da causa e intime-se a parte adversa e os terceiros interessados para oferecerem resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator